Tribunal: TJMT
Processo: 1000973-44.2026.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000973-44.2026.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ELIZETE RAMALHO GERINO - CPF: 621.196.721-72 (RECORRENTE), DANIELLA CRISTINA CURY GONCALVES - CPF: 025.984.241-90 (ADVOGADO), JM DECOR LTDA - CNPJ: 53.874.768/0001-50 (RECORRIDO), FRANK ANTONIO DA SILVA - CPF: 487.257.901-10 (ADVOGADO), VINICIUS DE ALMEIDA E SILVA - CPF: 046.361.761-46 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Ementa
. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO. PRAZO. INTEMPESTIVIDADE MANIFESTA. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento
a
recurso inominado, mantendo a condenação da fornecedora à restituição do valor pago por produto viciado e ao pagamento de indenização por danos morais, sob a alegação de omissão, contradição e obscuridade no julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a tempestividade dos embargos de declaração, considerando o termo inicial para a contagem do prazo recursal no âmbito das Turmas Recursais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O prazo para a oposição de embargos de declaração nos Juizados Especiais é de 5 (cinco) dias, contados da data de finalização da sessão de julgamento, conforme o art. 49 da Lei nº 9.099/1995 e o Enunciado 85 do FONAJE.

4. Tendo o julgamento sido finalizado em 07/05/2026, o prazo recursal encerrou-se em 14/05/2026. A oposição do recurso apenas em 20/05/2026 caracteriza a sua manifesta intempestividade.

5. A intempestividade do recurso impede o seu conhecimento e a análise das matérias de mérito suscitadas pela parte embargante, sendo medida impositiva o seu não conhecimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração não conhecidos.

Tese de julgamento: 1. O prazo para a oposição de embargos de declaração no rito dos Juizados Especiais é de 5 (cinco) dias, cujo termo inicial é a data de finalização da sessão de julgamento, nos termos do art. 49 da Lei nº 9.099/1995 e do Enunciado 85 do FONAJE. 2. A oposição de embargos de declaração intempestivos acarreta o seu não conhecimento, inviabilizando a análise dos vícios alegados. 3. O recurso intempestivo não interrompe nem suspende o prazo para a interposição de outros recursos.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.099/1995, art. 49; Resolução TJMT/OE nº 16/2023, art. 62.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
nos
EDcl
no CC 181567/GO, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 27/04/2022;
Enunciado
85 do FONAJE.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
: 1000973-44.2026.8.11.0001

Embargante
: JM DECOR LTDA

Embargado
: ELIZETE RAMALHO GERINO

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

Vistos.

JM DECOR LTDA opôs Embargos de Declaração (ID/PJe2 368909376) em face do acórdão proferido no julgamento do Recurso Inominado (ID/PJe2 366129899).

Não foram apresentadas contrarrazões.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos Pares.

Análise de tempestividade.

Segundo o art. 49 da Lei 9.099/95, o prazo para a interposição dos Embargos de Declaração é de 5 (cinco) dias, contados da
data da finalização do julgamento
(art. 62 da Resolução TJMT/OE 16/2023 - Regimento Interno das Turmas Recursais).

Nesse sentido:

“Enunciado 85// - O Prazo para recorrer da decisão de Turma Recursal fluirá da data do julgamento.”

No caso concreto, o v. acórdão embargado foi proferido em sessão de julgamento realizada em Plenário Virtual entre os dias 05/05/2026 e 07/05/2026 (ID
/PJe2
365959372).

O termo inicial da contagem é o primeiro dia seguinte a data da finalização do julgamento, conforme art. 62 da Resolução TJMT/OE 16/2023 - Regimento Interno das Turmas Recursais.

Dessa forma, o prazo recursal de 5 (cinco) dias úteis teve início em 08/05/2026 (sexta-feira) e findou-se em 14/05/2026 (quinta-feira).

Ocorre que os presentes embargos de declaração foram opostos somente em 20/05/2026 (ID
/PJe2
368909376), ou seja, após o esgotamento do prazo legal, sendo, portanto, manifestamente intempestivos.

A intempestividade, aliás, foi devidamente certificada pela Gestora Judiciária na certidão de ID
/PJe2
368998364.

Destarte, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe.

Dispositivo.

Posto isso,
não
conheço dos Declaratórios.

Considerando que os Declaratórios intempestivos não interrompem o prazo para interposição de outros recursos (STJ -
AgInt
nos
EDcl
no CC: 181567 GO 2021/0246459-5, Data de Julgamento: 27/04/2022, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
03/05/2022), certifique-se o trânsito em julgado e devolvam-se os autos à origem.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026